Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709061-51.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ROSA SANTOS DE OLIVEIRA, SALVADOR CORTE PEREIRA, SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO IMPETRANTE. INCLUSÃO DE NÃO SINDICALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. 1. Embora, em regra, os efeitos da sentença coletiva, nos casos em que a entidade sindical atua como substituta processual, não estejam adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da Ação Coletiva, deve-se atentar para eventual restrição expressa no título executivo judicial. 2. No caso concreto, o título judicial delimitou expressamente a sua eficácia aos substituídos do sindicato impetrante, razão pela qual se mostra inviável a inclusão como beneficiários do julgado dos não sindicalizados, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. 3. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, sem indicar o artigo e lei que entende violado, os recorrentes defendem que o sindicato atua como substituto de toda a categoria e não somente dos sindicalizados. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, reprisam in litteris os argumentos lançados no especial acerca de sua atuação como substituto processual, deixando, igualmente, de indicar a norma constitucional que entende malferida. Pugnam pela a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pela concessão de gratuidade de justiça e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, aind, o REsp 1391803, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 1/7/2020. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o entendimento que promana da Suprema Corte é de que "Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018). A propósito, confira-se também a Rcl 44679, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 23/11/2020. Em relação ao pedido de concessão da antecipação da tutela, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029